Tribunal: TJSP
Processo: 2198822-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Execução de título extrajudicial, fundada em contrato de prestação de serviços, celebrado, formalmente, entre a sociedade executada e sociedade empresária (limitada) da qual são sócios e representantes legais os advogados agravados, e não por sociedade de advogados ou por aqueles, em nome próprio, na qualidade de advogados – Ausência de comprovação da existência

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Execução de título extrajudicial, fundada em contrato de prestação de serviços, celebrado, formalmente, entre a sociedade executada e sociedade empresária (limitada) da qual são sócios e representantes legais os advogados agravados, e não por sociedade de advogados ou por aqueles, em nome próprio, na qualidade de advogados – Ausência de comprovação da existência da sociedade de advogados mencionada no instrumento contratual, nos moldes dos artigos 15 a 17 da Lei 8.906/94, ou de outorga de mandato pela sociedade executada aos agravados – Manifesta ilegitimidade "ad causam" dos agravados – Reforma da decisão agravada – Extinção do processo, sem resolução do mérito, por carência de ação, com condenação dos agravados ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000945445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198822-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante FELIPE DE
ALMEIDA MARQUES, são agravados FABIANA MARIA DA SILVA e ROBSON
SOUZA PRADO.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2198822-03.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 14..817 2/10
Voto no 14.817
Agravo de Instrumento no 2198822-03.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Bruno Paes Straforini
Agravante: Felipe de Almeida Marques
Agravados: Fabiana Maria da Silva e Robson Souza Prado
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
Execução de título
extrajudicial, fundada em contrato de prestação de serviços,
celebrado, formalmente, entre a sociedade executada e sociedade
empresária (limitada) da qual são sócios e representantes legais os
advogados agravados, e não por sociedade de advogados ou por
aqueles, em nome próprio, na qualidade de advogados Ausência
de comprovação da existência da sociedade de advogados
mencionada no instrumento contratual, nos moldes dos artigos 15
a 17 da Lei 8.906/94, ou de outorga de mandato pela sociedade
executada aos agravados Manifesta ilegitimidade “ad causam”
dos agravados
Reforma da decisão agravada
Extinção do
processo, sem resolução do mérito, por carência de ação, com
condenação dos agravados ao pagamento das despesas processuais
e honorários advocatícios Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito ativo, interposto contra r. decisão que, em autos de execução de título
extrajudicial, consistente em contrato de prestação de serviços advocatícios,
rejeitou exceção de pré-executividade.
Pugna o agravante pela reforma da r. decisão
recorrida, a fim de que se determine o imediato desbloqueio de suas contas, ante
a comprovação de que a execução é manejada por parte manifestamente
ilegítima, a ausência de liquidez ou de certeza, a inexistência de mora, a falta de
intimação dos sócios da executada para pagamento do débito, a impossibilidade
de desconsideração da personalidade jurídica, sem causa provável de
dilapidação de patrimônio ou esgotamento da pessoa jurídica demandada, o fato
de ter havido penhora de salário e de a constrição ter incidido sobre conta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2198822-03.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 14..817 3/10
investimento, com saldo inferior a quarenta salários mínimos, e, finalmente, a
ocorrência de excesso de penhora.
Recurso tempestivo, preparado e processado sem
efeito ativo, visto que diretamente encaminhado a julgamento, ante a espontânea
apresentação de contraminuta pelos agravados.
Este o relatório.
Insurge-se o agravante contra as r. decisões a seguir
transcritas:
Vistos. A exceção de pré-executividade deve ser
rejeitada. De início, rejeito as defesas preliminares arguidas pelo executado. Os
advogados que integram a sociedade de advogados têm legitimidade ativa para
pleitear os honorários em nome próprio, notadamente na espécie, em que
constaram no contrato firmado entre as partes. Nesta senda, afasta-se a
preliminar de ilegitimidade ativa arguida. A legitimidade passiva do executado
decorre da desconsideração da personalidade jurídica da empresa de que é
sócio. No mérito, a exceção de pré-executividade é admitida, excepcionalmente,
quando se verifica a nulidade da execução em curso, por razões de ordem
pública, isto é, que podem ser reconhecidas, de ofício, pelo Juízo. No caso em
tela, insurge-se o executado contra a certeza, liquidez e exigibilidade do título,
suscitando razões que levariam à inviabilidade do prosseguimento da execução.
Em relação ao título executivo extrajudicial, nenhuma nulidade se verifica, eis que
o crédito nele representado encontra amparo na sistemática processual vigente,
no artigo 784, inciso XII, do CPC, e consoante dicção do artigo 24 da Lei
8.906/94, que assim dispõe: "Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar
honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e
constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores,
insolvência civil e liquidação extrajudicial". Compulsando os autos, constata-se
regular contratação de prestação de serviços advocatícios entre os exequentes e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2198822-03.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 14..817 4/10
a empresa em que o executado figura na condição de sócio, tendo sido chamado
a integrar a execução, para responder com seus bens particulares por obrigação
da sociedade, em razão da desconsideração da personalidade jurídica. Assim,
nenhuma irregularidade se verifica. Quanto às insurgências em relação ao
decidido no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deve o
executado interpor recurso próprio naquele incidente, se pretende ver
desconstituída a decisão, o que já tratou de fazer, conforme se verifica às fls.
280. Em relação ao excesso de execução; regularidade na prestação dos
serviços advocatícios, e a proporcionalidade da cobrança em relação aos
serviços efetivamente prestados pelos exequentes, entendo que a matéria
alegada é controvertida, devendo, destarte, ser debatida e decidida por meio de
embargos à execução, onde possível a pertinente dilação probatória. A exceção
não é cabível no caso em análise, pois, não estamos tratando de matéria que
pode ser reconhecida de ofício pelo Juízo. Nesse sentido: "AGRAVO DE
INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial Decisão rejeitou exceção de pré-
executividade Matérias arguidas em exceção de pré- executividade que
demandam ampla dilação probatória, próprias de embargos à execução Exceção
de pré- executividade não substitui a oposição de eventuais embargos à
execução Precedentes do STJ Recurso negado" (Agravo de Instrumento no
2250865-53.2016.8.26.0000, 13a Cam. Direito Privado Relator: Francisco
Giaquinto, 01.03.2017 VU). Demais disso, as teses trazidas na exceção de pré-
executividade pelo executado não restaram comprovadas, dependendo, à
evidência, de dilação probatória, não sendo notória, em sede de cognição
sumária, a inexigibilidade do débito executado ante as irregularidades apontadas.
Percebe-se, assim, que a presente exceção deve ser rejeitada, pois não se
verifica hipótese para seu cabimento. Não pode o devedor substituir o
instrumento previsto em lei pela presente exceção de pré-executividade. Pelo
exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade. Quanto à alegação
de que a penhora atingiu conta salário do executado, a nova sistemática
processual reconhece o caráter alimentar dos honorários sucumbenciais (CPC,
art. 85, §14). Diante da inteligência do novo dispositivo processual, os honorários
advocatícios sucumbenciais então não se submetem ao impeditivo previsto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2198822-03.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 14..817 5/10
inciso IV, do art. 833, do CPC, conforme prevê o parágrafo 2o, do mesmo artigo
de Lei. A permissão, por outro vértice, deve ser avaliada sob a ótica do princípio
da dignidade da pessoa humana, isto é, no sentido de resguardar o mínimo
necessário à subsistência do devedor e de sua família. No caso em tela, houve
bloqueio de saldo disponível em quantia equivalente a R$17.240,11, em conta do
executado através da qual este recebe salário, fato comprovado pelos
documentos de fls. 119/122. Assim, tendo em vista a natureza alimentar da
execução dos honorários advocatícios, é possível a constrição efetivada sobre
percentual do salário recebido pelo executado. Em caso análogo, assim decidiu o
E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "AGRAVO DE INSTRUMENTO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL-
Penhora de percentual do benefício previdenciário - Excepcionalidade em razão
da natureza do crédito exequendo- Decisão reformada
Recurso provido".
(Agravo de Instrumento no 2155227-22.2018.8.26.0000, 35a câmara de direito
privado, Rel. Des. Melo Bueno, d.j. 03/12/2018, v.u.). Nesta esteira, mantenho a
penhora de 20% sobre o valor constrito, em quantia equivalente a R$3.448,00,
percentual que reputo como razoável, ante o valor do provento, eis que ausente
comprovação de comprometimento da subsistência do executado com tal
penhora. Proceda-se à transferência do valor de R$3.448,00 constrito junto ao
Banco Itau Unibanco (fls.277) para conta no Banco do Brasil, vinculada a este
feito, à disposição deste juízo. Após, proceda-se à imediata liberação dos valores
remanescentes, bem como da conta salário do executado, mantida no Banco Itaú
Unibanco. Fls. 281/294: ciente da interposição do agravo. Aguarde-se julgamento
do recurso. Intime-se. (fls. 151/153),
Vistos. Conheço dos embargos de declaração e os
acolho para suprir omissão em relação aos valores depositados em uma conta de
investimentos na corretora XP, de titularidade do sócio da empresa executada,
Felipe Almeida Marques. De fato, não há falar em impenhorabilidade dos valores
bloqueados, que estavam depositados em uma conta de investimento, pois não
se tratam de salário ou de quaisquer das exceções do art. 833, do Código de
Processo Civil. Para o levantamento dos referidos valores, entretanto, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2198822-03.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 14..817 6/10
necessário que o exequente realize a juntada do formulário MLE devidamente
preenchido. Int. (fls. 154).
Diante disso e do que mais dos autos consta, o
provimento do recurso é de rigor. Vejamos.
Infere-se dos documentos que instruíram a petição do
recurso que o “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS” que embasa a
execução de título extrajudicial foi celebrado entre IMOVING APLICATIVO DE
MUDANÇAS E TECNOLOGIA S/A, representada por Roger Madeira, SP

SERVIÇOS DE APOIO ADMNISTRATIVO LTDA, representada, por sua vez,
pelos sócios Fabiana Maria da Silva e Robson Souza Prado, correspondentes
aos exequentes e agravados.
Infere-se, também, que as cláusulas do instrumento
contratual respectivo estabelecem o seguinte acerca do objeto do negócio
jurídico:
[...] 1
DO OBJETO O contrato, tem por objeto a
prestação, pelos CONTRATADOS, de serviços jurídicos abaixo elencados: 1.1.
Elaboração de: - Contrato com as Transportadoras que farão parte da plataforma
do Imoving; - Termos de uso para o site/CRM/aplicativo do cliente; - Termos de
uso para o site/CRM da transportadora. Os CONTRATADOS se comprometem a
colaborar em tudo o que for necessário junto a CONTRATADA para reforçar
todos os dispositivos de segurança jurídica das plataformas do site, sugerindo
alternativas, discutindo e colocando em prática quando assim entenderem viável,
dentre outras medidas. 1.2. Assessoria e Consultoria Prestar assessoria e
consultoria nas operações de negócios, oferecendo um direcionamento
contundente e eficaz acerca das relações contratuais desta organização, que
serão firmados perante terceiros, bem como validando todos os instrumentos
necessários para formalização dos negócios, esclarecimentos acerca de
procedimentos ligados a relações trabalhistas e previdenciária aos colaboradores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2198822-03.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 14..817 7/10
responsáveis por esta área. 1.3. Contencioso Orientação e intermediação junto
aos responsáveis da empresa por cuidar de litígios que fujam a sua possibilidade
de solução, preparando e respondendo notificações extrajudiciais, realizando
acompanhamento processual, cobranças extrajudiciais e judiciais, se houverem,
e a propositura de ações litigiosas ou processos administrativos, além da
realização de defesas em eventuais ações que a CONTRATANTE seja
demandada. Orientação e intermediação de responsáveis na empresa por cuidar
dos setores jurídicos, jurídico-administrativo e de recursos humanos dentro da
empresa e demais setores que necessitem de esclarecimentos em alguma
demanda que posas surgir. Acompanhar todas as ações em andamento, gerando
relatórios, atendendo aos prazos e cumprindo todas as ações necessárias ao
bom deslinde das ações que eventualmente a CONTRATANTE figurar como
autora ou ré. Caso o objeto de alguma ação sofrida, tenha sido objeto de
discussão entre a CONTRATANTE e o CONTRATADO antes da ação ser
proposta pelos eventuais autores contra a CONTRATANTE, e tendo como
consequência a inobservância de parecer, informação ou recomendação formal
dos CONTRATADOS sobre medida, postura ou atitude a ser tomada, não está
inclusa tal defesa no presente contrato, devendo as partes acertarem honorários
específicos para o caso (fls. 27/28).
Infere-se,
ademais,
que
a
execução
de
título
extrajudicial em questão não foi proposta pela sociedade empresária que,
efetivamente, firmou o contrato, qual seja, SP
SERVIÇOS DE APOIO
ADMNISTRATIVO LTDA (contrato social a fls. 627/630), mas, sim, por seus
sócios e representantes legais, que são advogados, cabendo ressaltar, a
propósito, a ausência de qualquer documento, seja entre os que instruíram a
exordial (fls. 7/16 dos autos de origem), sejam entre os que acompanharam as
contrarrazões (fls. 623/724), que comprove a existência da sociedade de
advogados mencionada no instrumento contratual, qual seja, SP ADVOGADOS
ASSOCIADOS, na forma do artigo 15 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos
Advogados do Brasil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2198822-03.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 14..817 8/10
Infere-se, ademais, que referida demanda, fundada no
artigo 603 do Código Civil, se lastreia na alegada falta de pagamento do preço
convencionado, em 12 parcelas mensais, a primeira com vencimento em
30.11.2017, bem como na comunicação formal da rescisão do contrato, por parte
da Imoving Aplicativo de Mudanças e Teconologia S/A, em 29.11.2017.
Destarte, respeitado o entendimento do i. juiz da
causa, desponta evidente a ilegitimidade “ad causam” dos agravados.
Com efeito, trata-se de execução de título extrajudicial
fundada em contrato celebrado, formalmente, por sociedade empresária
(limitada), e não por sociedade de advogados, nos moldes dos artigos 15 a 17 da
Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil),
ressaltando-se, a propósito, que, entre os documentos que instruíram a petição
inicial (fls. 7/16 dos autos de origem), não há nenhum que comprove ter havido
outorga de mandato pela sociedade empresária executada aos agravados.
E, segundo já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
[...] 1. O artigo 15, § 3o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da
Advocacia), determina que, no caso de serviços advocatícios prestados por
sociedade de advogados, as procurações devem ser outorgadas individualmente
aos causídicos e indicar a sociedade de que façam parte. 2. Os serviços
advocatícios prestados por sociedade de advogados pressupõe que, nas
procurações outorgadas individualmente aos causídicos deve constar a pessoa
jurídica integrada pelos referidos profissionais porquanto, assim não ocorrendo,
torna-se impossível se aferir se os serviços foram prestados pela sociedade ou
individualmente, pelo profissional que dela faça parte. 3. O serviço não se
considera prestado pela sociedade na hipótese em que a procuração não contém
qualquer referência à mesma, impedindo, portanto, que o levantamento da verba
honorária seja feito em nome da pessoa jurídica com seus efeitos tributários
diversos daqueles que operam quando o quantum é percebido uti singuli pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2198822-03.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 14..817 9/10
advogado. [...] (REsp 1013458/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 09/12/2008, DJe 18/02/2009).
Logo, o que se tem nos autos é apenas um contrato de
prestação de serviços, firmado, formalmente, por sociedade empresária
(limitada), da qual os agravantes são sócios e representantes legais, e não por
sociedade de advogados ou por aqueles, em nome próprio, na qualidade de
advogados. Some-se a isso a apresentação de qualquer
justificativa ou esclarecimento, seja nos autos de origem, seja nas contrarrazões,
quanto ao fato de a demanda não ter sido ajuizada, como era de rigor, pela
sociedade empresária (limitada) que, formalmente, celebrou o contrato de
prestação de serviços.
De outra banda, é certo que o artigo 23 da Lei
8.906/94 preceitua, “in verbis”:
Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por
arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito
autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o
precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.
Ocorre que, à evidência, não se trata de honorários
incluídos em condenação, nos termos do dispositivo legal retro mencionado, de
modo a permitir sua postulação, em nome próprio, por parte dos sócios e
representantes legais da sociedade empresária (limitada) que celebrou o
contrato.
Destarte, respeitado o entendimento do i. juiz da
causa, desponta evidente a ilegitimidade “ad causam” dos agravados, motivo
pelo qual deve ser extinto o processo, sem resolução do mérito, por carência de
ação, com a consequente condenação dos agravados ao pagamento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2198822-03.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 14..817 10/10
despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Por tais razões, meu voto dá provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator